Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749848-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DE CARVALHO DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a certidão de ID 68153432, requerendo o que entender de direito. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora